Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705556-13.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULO VICTOR PEREIRA RODRIGUES DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, e a fim de se evitar decisão-surpresa, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a ausência de dialeticidade recursal, tendo em vista que a sentença fundamentou o julgamento procedente no entendimento de que o parecer da comissão é ato administrativo que padece de vício de motivação, porque utilizou o mesmo fundamento[1] para todos os candidatos reprovados, mas as razões da apelação, ID 53680638, tratam de fatos que não foram sequer discutidos nestes autos (afrodescendência sem fenótipo negro), bem como afirma que a sentença analisou o mérito do ato administrativo (ou seja, a sua oportunidade e a conveniência), quando a literalidade da sentença tem, como razão de decidir, o reconhecimento de que houve ilegalidade por defeito na motivação, que é um dos elemento do ato administrativo, mas não se confunde com o mérito. Após, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora [1] "NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: → cor da pele (sem artifícios); → textura dos cabelos (sem artifícios); → fisionomia"